Tribunal: TJMT
Processo: 1028128-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028128-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (AGRAVADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INVIABILIDADE DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. RESERVA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SIGILO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por advogado em causa própria contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de manutenção do apensamento da execução principal com a execução de seus honorários, determinando o desapensamento e a liberação de valores em favor dos exequentes. O recorrente pleiteia (i) o reconhecimento de preclusão
pro judicato
quanto à decisão anterior que teria lhe conferido preferência no recebimento; (ii) a reserva de 50% dos honorários sucumbenciais; e (iii) o levantamento do sigilo processual sobre petições e decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a preclusão
pro judicato
ao afastar anterior determinação de apensamento e prioridade de crédito; (ii) estabelecer se é cabível a reserva de 50% dos honorários sucumbenciais em favor do advogado destituído, a serem apurados em ação própria; (iii) determinar se a decretação de sigilo sobre petições e decisões nos autos de origem observou os limites legais do art. 189 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão
pro judicato
não impede a revisão de decisões interlocutórias pelo juiz quando necessário para adequação ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada, especialmente em temas como a ordem de preferência de créditos.

Os honorários sucumbenciais, embora tenham natureza alimentar e caráter autônomo, possuem relação de acessoriedade com o crédito principal, razão pela qual não podem ter preferência sobre este no mesmo processo (STJ, REsp 1.890.615/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021).

A controvérsia sobre a partilha de honorários entre advogados deve ser discutida em ação autônoma, mas a reserva cautelar de valores, com fundamento no art. 297 do CPC, é medida legítima para assegurar a efetividade de futura decisão e evitar enriquecimento sem causa.

A publicidade processual é a regra constitucional (CF/1988, arts. 5º, LX, e 93, IX), e o sigilo constitui exceção, restrita às hipóteses legais do art. 189 do CPC. A decretação genérica ou imotivada de sigilo viola tais parâmetros, impondo-se a reavaliação de sua necessidade pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A preclusão
pro judicato
não obsta a revisão de decisões interlocutórias pelo magistrado para alinhamento ao direito aplicável.

Os honorários sucumbenciais, embora autônomos e de natureza alimentar, seguem a sorte do crédito principal e não possuem preferência em relação a ele.

É legítima a reserva cautelar de parte dos honorários sucumbenciais para assegurar futura apuração de titularidade em ação autônoma.

O sigilo processual só pode ser decretado quando configuradas as hipóteses legais do art. 189 do CPC, devendo ser levantado nos demais casos em observância ao princípio da publicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI, advogado atuando em causa própria, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (ID 204975537, autos de origem), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010189-48.2022.8.11.0040, movido por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN.

A decisão agravada, em suma, indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante, que, na qualidade de antigo patrono dos exequentes, buscava a manutenção do apensamento da execução principal com a execução de seus honorários sucumbenciais (autos n. 1009069-67.2022.8.11.0040) e a reserva de sua cota-parte dos honorários.

Consequentemente, o Juízo
a quo
determinou o desapensamento dos feitos e a imediata expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 43.685,60 em favor dos Agravados.

O Agravante sustenta a necessidade de reforma do provimento judicial, alegando, precipuamente, a ocorrência de preclusão
pro judicato
, ao argumento de que uma decisão anterior (ID 198867777, autos de origem), não recorrida, já havia determinado o apensamento e a liberação prioritária dos valores em favor do seu crédito.

Defende, ainda (subsidiariamente), seu direito à reserva de 50% dos honorários sucumbenciais fixados na execução principal e aponta a necessidade de levantamento do sigilo de petições e decisões nos autos de origem.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 309049383).

Em contrarrazões (ID 312962373), os Agravados arguiram a perda superveniente do objeto recursal e, no mérito, pugnaram pela manutenção da decisão, defendendo a inexistência de preclusão e a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a discussão sobre a partilha de honorários.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A análise detida dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes conduz à conclusão de que a decisão proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência pátria e à correta aplicação do direito processual.

Da Ordem de Preferência dos Créditos e da Inocorrência de Preclusão Pro Judicato

O Agravante edifica sua tese principal sobre a suposta violação à preclusão
pro judicato
, argumentando que o magistrado singular não poderia ter revisto a decisão anterior que lhe conferia preferência no recebimento dos valores penhorados.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

A preclusão, embora seja um instituto essencial para a ordem e a celeridade processual, não é absoluta a ponto de impedir que o juiz, no exercício de seu poder-dever de condução do processo, reveja decisões interlocutórias para adequá-las ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, especialmente quando se trata de matéria complexa como a ordem de preferência de créditos.

A retificação de um rumo processual para alinhá-lo à melhor interpretação do direito não configura ofensa à segurança jurídica, mas, ao contrário, a concretiza.

A decisão agravada, aplicou o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.890.615/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, confira-se:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO . PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL . TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS . DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente.

3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente.

4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente.

5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes .

6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora.

7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor.
Doutrina.

8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.

9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito.

10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, § 2º, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido.

11- Recurso especial conhecido e não provido .

(STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Conforme assentado nesse paradigmático precedente, a relação entre o crédito principal e os honorários sucumbenciais é de acessoriedade.

A Corte Superior estabeleceu, de forma irrefutável, que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar e constituam um direito autônomo do advogado, não podem sobrepor-se ao crédito principal que os originou em um concurso dentro da mesma relação processual.

A preferência do crédito alimentar do advogado não se confunde com a primazia sobre o crédito da parte que ele representou.

Agir de outra forma subverteria a lógica do processo, que, na máxima de Chiovenda, busca assegurar a quem tem um direito, na medida do possível, tudo e exatamente aquilo a que tem direito.

Assim, a parte titular do direito material não pode ser preterida em favor de um crédito que, embora autônomo, foi constituído como acessório ao seu e titularizado por quem apenas a representou em juízo.

A decisão do Juízo
a quo
de rever o posicionamento anterior e priorizar o crédito dos exequentes foi, portanto, uma medida de correção acertada, que não viola a preclusão, mas sim prestigia a correta aplicação do direito.

Da Reserva de Honorários Sucumbenciais

O Agravante postula a reserva de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados na Execução Principal, em razão de sua atuação no feito desde a propositura até a sua posterior destituição.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a titularidade ou partilha de honorários entre advogados deve ser dirimida em ação própria, a fim de não tumultuar a marcha do feito executivo principal.

De fato, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, havendo dissenso ou a necessidade de apurar a proporção do trabalho desempenhado por cada causídico, a via adequada para a cobrança ou arbitramento de honorários é a ação autônoma.

Tal medida visa a preservar o rito célere da execução e garantir o contraditório pleno na discussão sobre a verba honorária.

Contudo, o Agravante formulou pedido subsidiário para que, na impossibilidade do pagamento direto, fosse ao menos deferida a reserva dos honorários sucumbenciais no valor apontado, em primazia ao poder geral de cautela e para se evitar enriquecimento sem causa dos Agravados.

Este pleito subsidiário merece acolhida.

O poder geral de cautela, conferido ao magistrado pelo artigo 297 do CPC, autoriza a adoção de medidas que assegurem o resultado útil do processo.

No caso em tela, permitir o levantamento da integralidade da verba honorária sucumbencial pelo patrono remanescente (caso já tenha sido autorizada), sem qualquer acautelamento da parcela que pode ser devida ao advogado destituído, representa um risco concreto de ineficácia de uma futura decisão em ação autônoma.

O Agravante, mesmo que vitorioso em eventual demanda de arbitramento, poderia se deparar com a inexistência de patrimônio para satisfazer seu crédito.

A reserva dos valores, portanto,
não constitui um pré-julgamento
sobre o mérito da partilha de bens. Pelo contrário, deve ser compreendida como uma medida de natureza assecuratória e cautelar.

Seu principal objetivo é garantir a efetividade de um futuro direito. Ou seja, visa assegurar que, se e quando um direito for reconhecido e estabelecido por meio da via judicial adequada, os valores necessários para a sua satisfação já estejam disponíveis e resguardados.

Dessa forma, evita-se que, ao final do processo, a parte que teve seu direito reconhecido encontre dificuldades ou impedimentos para efetivamente receber aquilo que lhe é devido, protegendo, assim, a utilidade do provimento jurisdicional e a justa composição dos interesses envolvidos.

Trata-se de providência que harmoniza a necessidade de se evitar tumulto processual na execução com o direito do advogado à contraprestação pelo trabalho realizado, prevenindo, ademais, o enriquecimento sem causa daquele que se beneficiaria da totalidade da verba.

Do Princípio da Publicidade e do Sigilo Processual

Por fim, o Agravante se insurge contra a imposição de sigilo a diversas petições e decisões nos autos de origem, o que violaria o princípio da publicidade, insculpido nos artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal.

A publicidade dos atos processuais é a regra, e o sigilo, a exceção, cabível apenas nas estritas hipóteses do artigo 189 do CPC, que visam proteger o direito à intimidade ou o interesse social.

A imposição de sigilo sem a devida fundamentação ou fora das hipóteses legais configura cerceamento de defesa e obsta o controle social sobre a atividade jurisdicional.

O Agravante aponta, de forma concreta, a existência de petições e até mesmo de uma decisão judicial (ID 202882743) que não estariam acessíveis, embora mencionadas em outros atos processuais.

A alegação dos Agravados de que o sigilo foi posteriormente decretado para proteger dados de terceiros não convalida eventuais atos de restrição de publicidade praticados anteriormente sem amparo legal.

Cabe ao magistrado zelar pela correta aplicação da norma, garantindo que o sigilo seja decretado apenas quando indispensável e sobre os documentos estritamente necessários, levantando-o tão logo cesse o motivo que o justificou.

Assim, o pleito do Agravante deve ser acolhido para que o Juízo de origem reavalie a necessidade de manutenção do sigilo sobre todas as peças e decisões do processo, tornando públicos todos os atos que não se enquadrem nas exceções legais, em estrita observância ao mandamento constitucional.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

I-)
determinar a reserva de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Execução Principal (nº 1010189-48.2022.8.11.0040), sobre o valor eventualmente pago pelo executado, devendo o montante permanecer à disposição do Juízo até que a controvérsia sobre sua titularidade seja dirimida em ação autônoma ou por acordo entre os interessados;

II-)
determinar ao Juízo de origem que reavalie a necessidade de manutenção do sigilo sobre todas as petições e decisões proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010189-48.2022.8.11.0040, levantando a restrição de acesso de todos os atos que não se amoldem às hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id 312957381.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025